Tribunal: TJDFT
Processo: 0739412-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, considerado de perigo abstrato, pouco importando a quantidade do entorpecente destinado à venda, de modo que o princípio da insignificância não incide na espécie. 1.1. Não há falar em mínima ofensividade da conduta relativa ao tráfico de drogas em razão da pouca quantidade apreendida, pois, todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui risco potencial para a sociedade.
2. Recurso conhecido e desprovido.